Tribunal: TJES
Processo: 5015835-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INCÊNDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MÉDICAS ATUAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos nº 5034788-35.2025.8.08.0048, sob alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva. O paciente, portador de paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia, requereu a revogação da custódia cautelar com substituição por medidas alternativas, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica diante da materialidade comprovada dos crimes de incêndio qualificado (CP, art. 250, § 1º, II, “c”) e de participação em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), bem como pela existência de indícios robustos de autoria, evidenciados por vídeos, relatos policiais e abordagens.
4. O periculum libertatis se caracteriza pela gravidade concreta dos fatos, consistentes em ação orquestrada de facção criminosa para incendiar coletivos, causar pânico social e desafiar a atuação estatal, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar a periculosidade dos agentes, considerando o contexto de violência organizada.

6. A documentação médica apresentada não comprova de forma atual e idônea a debilidade extrema exigida pelo art. 318, II, do CPP, para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

7. Não há prova de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer tratamento médico necessário ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta da conduta, em especial quando vinculada à atuação de organização criminosa.
2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando se revela insuficiente para resguardar a ordem pública.
3. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação atual e idônea de debilidade extrema por motivo de doença grave, não bastando laudos pretéritos ou documentos médicos genéricos.
4. A ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional impede a substituição da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 250, § 1º, II, "c"; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 312, 319 e 318.

Jurisprudência relevante citada: não consta precedente específico mencionado nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015835-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAX NOVAIS BARRETO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INCÊNDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MÉDICAS ATUAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos nº 5034788-35.2025.8.08.0048, sob alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva. O paciente, portador de paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia, requereu a revogação da custódia cautelar com substituição por medidas alternativas, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica diante da materialidade comprovada dos crimes de incêndio qualificado (CP, art. 250, § 1º, II, “c”) e de participação em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), bem como pela existência de indícios robustos de autoria, evidenciados por vídeos, relatos policiais e abordagens.
4. O periculum libertatis se caracteriza pela gravidade concreta dos fatos, consistentes em ação orquestrada de facção criminosa para incendiar coletivos, causar pânico social e desafiar a atuação estatal, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar a periculosidade dos agentes, considerando o contexto de violência organizada.

6. A documentação médica apresentada não comprova de forma atual e idônea a debilidade extrema exigida pelo art. 318, II, do CPP, para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

7. Não há prova de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer tratamento médico necessário ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta da conduta, em especial quando vinculada à atuação de organização criminosa.
2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando se revela insuficiente para resguardar a ordem pública.
3. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação atual e idônea de debilidade extrema por motivo de doença grave, não bastando laudos pretéritos ou documentos médicos genéricos.
4. A ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional impede a substituição da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 250, § 1º, II, "c"; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 312, 319 e 318.

Jurisprudência relevante citada: não consta precedente específico mencionado nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAX NOVAIS BARRETO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos do processo originário n. 5034788-35.2025.8.08.0048, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar.

O impetrante sustenta que a prisão do paciente, portador de paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia, está desprovida de fundamentação idônea.

Aponta que as imagens de vídeo de Whatsapp em que aparece o paciente, “em pé, de braços cruzados, apenas olhando”, não representam a sua participação na empreitada criminosa.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Em regime de plantão, o eminente Desembargador Helimar Pinto, em decisão proferida Id. 16088308, indeferiu o pedido liminar.

Despacho proferido Id. 16088071.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa, Id. 16035937 e indeferido Id. 16107675.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16181560.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAX NOVAIS BARRETO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos do processo originário n. 5034788-35.2025.8.08.0048, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar.

O impetrante sustenta que a prisão do paciente, portador de paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia, está desprovida de fundamentação idônea.

Aponta que as imagens de vídeo de Whatsapp em que aparece o paciente, “em pé, de braços cruzados, apenas olhando”, não representam a sua participação na empreitada criminosa.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Em regime de plantão, o eminente Desembargador Helimar Pinto, em decisão proferida Id. 16088308, indeferiu o pedido liminar.

Despacho proferido Id. 16088071.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa, Id. 16035937 e indeferido Id. 16107675.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16181560.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 21/09/2025, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 250, §1º, II, "c", do Código Penal, em concurso material, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, conforme se evidencia do excerto abaixo colacionado relativo ao Termo da Audiência de Custódia:

A materialidade dos crimes de incêndio qualificado (Art. 250, § 1º, II, "c", do CP) e de participação em organização criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/2013) é inconteste, conforme se verifica pelo Boletim Unificado nº 59182736, que
narra a depredação de um ônibus e o incêndio de outro
, e pelas imagens e vídeos anexados, que registram a ação criminosa e a destruição do transporte coletivo. Os indícios de autoria são veementes. Os autuados Alax Novais Barreto e Matheus Matos Almeida foram claramente identificados, por meio de vídeos que circularam em redes sociais, como participantes ativos dos ataques, estando no meio do grupo que depredou e incendiou os coletivos. A identificação foi corroborada pela comparação das imagens com as fotografias dos suspeitos registradas na delegacia. Embora os quatro autuados tenham apresentado versões conflitantes e inverossímeis sobre sua presença no local, eles foram abordados juntos, saindo de uma área de mata próxima ao local do incêndio, logo após os fatos.
O Relatório Preliminar de Investigação aponta que a ação foi uma retaliação orquestrada pela organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), em resposta a uma ação policial ocorrida no dia anterior que resultou na morte de um membro do grupo.
O periculum libertatis, por sua vez, é manifesto e impõe a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos delitos é extrema, causando pânico na população e desestabilizando o serviço essencial de transporte público na região metropolitana. Os crimes não foram um ato isolado, mas uma ação coordenada, com barricadas e uso de indivíduos encapuzados, demonstrando o modus operandi de uma facção criminosa que busca impor o terror e desafiar o poder estatal. A liberdade dos autuados representa um risco real e iminente de que voltem a cometer atos semelhantes, seja por ordem da organização criminosa ou para reafirmar o domínio territorial do grupo. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade dos agentes e a grave ameaça à ordem pública, sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva a única medida capaz de cessar a atividade criminosa e resguardar o meio social.

Como destacado em análise preliminar, em se tratando de suposto incêndio de coletivo urbano, como forma de retaliação de ação policial, não vejo como alterar o entendimento externado pela autoridade apontada coatora, em razão da notória gravidade concreta dos fatos, razão pela qual não se revela possível a substituição por cautelares diversas.

De outra banda, o laudo médico de 2015, que atesta a doença mental do paciente, não é suficiente para comprovar sua condição psíquica no momento do crime.

Na mesma vertente, a Guia de Encaminhamento Médico datada de agosto de 2023 e a receita médica de 16/03/2025, ambas anexadas aos autos, não revelam o estágio atual da doença do paciente, razão pela qual não se vislumbra a hipótese de concessão da prisão domiciliar.

Vale consignar que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, autorizada no artigo 318 do Código de Processo Penal, abarca a hipótese de agente “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não se revelando a hipótese dos autos, ou, ao menos, não há comprovação neste sentido.

Do mesmo modo, não há prova nos autos que indiquem a impossibilidade de tratamento fornecido pelo estabelecimento prisional onde o paciente se encontra custodiado.

Em tempo, conforme informação extraída do Sistema PJE, a denúncia foi oferecida em 26/09/2025, estando o feito na fase inicial de tramitação.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.